Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-10.2017.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003886-10.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAERCIO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 072.901.529-72 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. “A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.” (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

2. Sentença cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Laercio Antônio de Amorim,
(Id. 21473994),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos do cumprimento de sentença de nº 0003886-10.2017.8.11.0008 movida em desfavor de
Banco do Brasil S/A.,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil, reconhecendo a prescrição e na forma do art. 487, II c/c art. 925 do CPC,
extinguiu o processo. A sentença condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante requer seja cassada a sentença, argumentado que a ação não está prescrita, porquanto ocorreu a interrupção do prazo prescricional face a propositura da ação cautelar de protesto, distribuída sob o nº 2014.01.1.148561-3, no dia 26/09/2014, promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Aduz ainda de forma sucessiva a existência de irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois ocorreu a sucumbência mínima da apelante.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para cassar a sentença determinando que o processo tenha seguimento, com o seu regular processamento

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17496715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora/apelante ajuizou ação de cumprimento de sentença em face do banco apelado decorrente a sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimada para efetuar o pagamento do crédito o banco apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou a ocorrência da prescrição.

Após o devido processo legal os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, reconhecendo a existência da prescrição, sob o argumento de que “conquanto tenha sido proposta ação cautelar de protesto n. 2014.01.1.148561-3, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, esta não tem o condão de interromper o prazo de prescrição para o cumprimento de sentença da ação coletiva, uma vez que trata-se de direito individual” (Id. 21473991; pág. 5).

Assim, cinge-se a controvérsia em aferir se a ação cautelar de protesto proposta pelo “Parquet” tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença, no qual se executam expurgos inflacionários reconhecidos em sentença coletiva

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

Isto porque,
a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes
.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA.
AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes
.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/10/2019
, DJe 05/11/2019) (Destaquei)

No caso dos autos, o Juízo de origem, em sentido diverso, assentou ter se consumado o prazo prescricional do presente cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que a ação civil pública ajuizada pelo IDEC transitou em julgado em 27/10/2009, e a respectiva demanda foi proposta em 27/06/2017, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, desconsiderando a medida cautelar de protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor do Banco do Brasil S.A. como hábil à interrupção do prazo extintivo.

Assim, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/9/2014, antes, portanto, do transcurso do prazo quinquenal, que se findaria em 26/10/2014, é de rigor o afastamento da

prescrição, determinando-se, por conseguinte, a devolução dos autos à origem para que o Juízo singular prossiga, como entender de direito, na análise e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo ora recorrente.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020